Tribunal: TJDFT
Processo: 0723457-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.CONCURSO PÚBLICO. SENADO FEDERAL. CARGO ANALISTA PROCESSUAL LEGISLATIVO. EDITAL. OBSERVÂNCIA. BANCA EXAMINADORA. CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. REGULARIDADE. ERRO NÃO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “(..)o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições.” (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.). 1.1. E, na hipótese, observados pela banca examinadora os ditames do Edital n.1, de 22 de agosto de 2022, que regeu o concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para cargo de Analista Legislativo do Senado Federal, de modo que a autora/apelante não tem direito à correção de prova discursiva por ter figurado, na prova objetiva, na 374a posição de aprovados em ampla concorrência. 1.2. E ao contrário do alegado, o que se depreende das regras editalícias é a definição de concorrência concomitante em todas as fases do concurso entre candidatos em ampla concorrência, negros e com deficiência, e não somente na classificação final.
2. Recurso conhecido e desprovido.